Tribunal: TJDFT
Processo: 0708495-31.2021.8.07.0019
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-07

Ementa:
Na forma do artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a apelante, DROGARIA SUPREMA LTDA - ME, para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se sobre a preliminar de violação ao princípio da dialeticidade suscitada de ofício. Publique-se.